Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703600-15.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE RIBEIRO PIRES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 330 do Código Penal. O recurso não pode ser conhecido. O réu foi intimado da sentença por oficial de justiça em 8 de setembro de 2022 (ID 41516508). A Defensoria Pública tomou ciência da sentença em 20 de setembro de 2022 (ID 41516509) e apresentou peça de interposição da apelação em 29 de setembro (ID 41516511). Somente em 28 de outubro de 2022 foram apresentadas as razões do recurso (ID 41516514), muito depois do transcurso do prazo recursal, que terminou em 19 de outubro de 2022. O art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe: A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF : Art. 78. A apelação criminal é cabível contra sentença de natureza penal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa crime, e será processada e julgada de acordo com a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Parágrafo único. Distribuído o recurso, necessariamente acompanhado das razões, os autos serão remetidos ao Ministério Público para manifestação em cinco dias; após esse prazo, os autos serão conclusos ao relator. Portanto, nos Juizados Especiais Criminais as razões do recurso devem ser apresentadas juntamente com a peça de interposição, não sendo admitido a apresentação intempestiva. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL SEM ARRAZOAMENTO. PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEI N. 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) à pena definitiva de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o condenado, por meio da advogada por ele constituída no feito, interpôs a apelação ID 33082372, em que requereu fossem as razões apresentadas perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP. 3. Conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, ?por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente?. 4. À vista da previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, resta inaplicável o § 4o do art. 600 do CPP no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali). 5. Destaca-se que, não obstante o réu tenha manifestado o interesse de recorrer, ao ser intimado (ID 33082370), a sua advogada interpôs o recurso desprovido de razões, desatendendo ao regramento específico dos Juizados Especiais Criminais. Assim, inviável a concessão de prazo extra para a apresentação das razões, a posteriori, em dissonância com a previsão legal. Ressalta-se, outrossim, que, quando da juntada das razões pela defesa, já havia transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) dias discriminado na legislação de regência. 6. Vale destacar, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF prevê, de forma expressa, que a apelação criminal deverá ser necessariamente acompanhada das razões (art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF). 7. Assim, ante a ausência de requisito de admissibilidade (inexistência de arrazoamento), a apelação interposta não deve ser conhecida. 8. Nesse sentido: ?[...] 2. Tratando-se de Juizados Especiais Criminais (Lei no 9.099/95), verifica-se que a lei estabelece que a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão, as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1o), sendo inaplicáveis, portanto, as normas do Código de Processo Penal que prevêem prazos distintos para recorrer e para arrazoar. Afinal, lei especial prevalece sobre a geral. [...] 4. Habeas Corpus não admitido.? (Acórdão n.1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018). 9. É esse o entendimento das Turmas Recursais, conforme se vê: Acórdão 1339077, 07000115020218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1409946, 00015728620188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022; Acórdão 1315413, 07012244420208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. 10. Acolhe-se, desse modo, o parecer do órgão ministerial no sentido do não conhecimento da apelação interposta. 11. Recurso não conhecido. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Ressalte-se que, por fim, que a admissibilidade do recurso é realizada pela Turma Recursal, não pelo Juízo a quo. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA